Tribunal: TJBA
Processo: 8002720-18.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002720-18.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO RICARDO DE VASCONCELLOS

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÌVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAUDE. SENTENÇA PROCEDENTE.

INSURGÊNCIA DO RÉU EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
CABIMENTO CONTRA O
MUNICÍPIO.
PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8002720-18.2022.8.05.0032
, tendo como Apelante,
MUNICIPIO DE BRUMADO,
e Apelado,

SERGIO RICARDO DE VASCONCELLOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 20
24
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça